Tribunal: TJSP
Processo: 2047761-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Decisão que homologa o cálculo do Contador Judicial – Recurso do executado que se insurge contra a homologação, pretendendo afastá-la diante de possível excesso de execução – Afirmação de que os juros compensatórios só poderiam ser cobrados até o vencimento das parcelas, e não até a data do efetivo pagamento, nem cumulados com os juros de mora –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Decisão que homologa o cálculo do Contador Judicial – Recurso do executado que se insurge contra a homologação, pretendendo afastá-la diante de possível excesso de execução – Afirmação de que os juros compensatórios só poderiam ser cobrados até o vencimento das parcelas, e não até a data do efetivo pagamento, nem cumulados com os juros de mora – Cálculo do Contador judicial que, a princípio, respeitou os ditames contratuais – Possibilidade, no entanto, de se corrigir eventual excesso de execução, pelo próprio Contador, que deverá refazer o cálculo, conforme determinado na r. decisão recorrida – Ausência de incorreção na decisão agravada, que deve ser mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047761-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVAN CALIA
BARCHESE, é agravada VALÉRIA BARCHESE COMINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047761-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21087
2
Voto no 21087
Agravo de Instrumento no 2047761-95.2020.8.26.0000
Agravante: Ivan Calia Barchese
Agravado: Valéria Barchese Cominato
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz prolator: Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à Execução

Decisão que homologa o cálculo do Contador Judicial Recurso
do executado que se insurge contra a homologação, pretendendo
afastá-la diante de possível excesso de execução Afirmação de
que os juros compensatórios só poderiam ser cobrados até o
vencimento das parcelas, e não até a data do efetivo pagamento,
nem cumulados com os juros de mora Cálculo do Contador
judicial que, a princípio, respeitou os ditames contratuais

Possibilidade, no entanto, de se corrigir eventual excesso de
execução, pelo próprio Contador, que deverá refazer o cálculo,
conforme determinado na r. decisão recorrida Ausência de
incorreção na decisão agravada, que deve ser mantida

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN CALIA
BARCHESE nos autos dos Embargos à Execução que ajuizou em face de VALÉRIA
BARCHESE COMINATO, contra a r. decisão copiada às fls. 06, que homologou a conta
de fl. 342 dos autos principais, determinando a remessa dos autos ao contador para calcular
o valor do débito em março de 2017, utilizando-se os mesmos índices de fl. 342, a fim de
identificar eventual excesso de execução.
Alega o agravante que há excesso de execução, na medida em que
houve a aplicação incorreta dos juros compensatórios no montante devido. Afirma que o
cálculo homologado pela decisão agravada, atualizou-se as prestações devidas a partir da
parcela 46 até a parcela 60, somadas às parcelas residuais, desde a data da formalização do
contrato até abril de 2019, com base no IGP-M, e após encontrar o valor atualizado foram
aplicados juros compensatórios também a partir da data de formalização do contrato até a
elaboração dos cálculos, bem como aplicou-se juros moratórios no mesmo período e multa
de 10%. Defende que houve erro na aplicação dos juros compensatórios, pois estes
deveriam ser sido calculados apenas até a data de vencimento das parcelas e não até a data
do efetivo pagamento, ainda cumulados com os juros moratórios. Assim, de rigor nova
revisão dos cálculos, diante do evidente excesso de execução, afastando-se a homologação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047761-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21087
3
Com efeito suspensivo, pede provimento.
Processado com o efeito suspensivo (fls. 17/18), com as
informações do Juízo (fls. 22/24) e a contraminuta, com preliminar de não conhecimento
(fls. 26/43), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, necessário assentar que o agravo deve ser
conhecido, pois volta-se contra a homologação do cálculo efetuado pelo contador, questão
que atrapalha o mérito dos embargos, diante do suscitado excesso de execução.
No mérito, conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida em embargos à execução ajuizados pelo ora agravante
em face da agravada, nos termos seguintes:
"Vistos.
1. A embargada concordou com os cálculos de fl. 342.
2. Sem razão o embargante, pois os juros compensatórios (ou
remuneratórios) devem ser calculados até a data efetivo do pagamento, na medida em que
representam os frutos produzidos pelo capital utilizado por um terceiro, que não o
proprietário. Ademais, podem ser cumulados com os juros moratórios (REsp 402.483/RS,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2003, DJ
05/05/2003, p. 215).
3. Desta feita, homologo a conta de fl. 342.
4. Um dos pontos controvertidos fixados na decisão de fls. 265/267
era a identificação de eventual excesso de execução.
Assim, considerando o valor reclamado na inicial (R$3.776.068,86
em março de 2017; fl. 66), remetam-se os autos ao contador para, utilizando-se os mesmos
índices de fl. 342, calcular o valor do débito em março de 2017, identificando eventual
excesso de execução. Int."
Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, ora
agravante, a r. decisão que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não
comporta a pretendida reforma.
É certo que o cálculo realizado pela agravada, e posteriormente,
confirmado pelo contador e homologado pelo Juízo a quo, estabeleceram a correção
monetária pelo IGPM/FGV, os juros compensatórios de 0,5% ao mês, a contar de
10/07/2008 (em estado de normalidade), sendo que, em caso de atraso superior a 10 dias,
passaram a incidir também multa de 10% sobre a quantia inadimplida, juros de mora de 1%
ao mês e correção monetária pelo IGPM/FGV até o efetivo pagamento, como estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047761-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21087
4
no contrato (cláusula quarta).
O executado, ora agravante, discordou dos cálculos da contadoria
(fls. 342 dos autos principais), principalmente quanto à aplicação dos juros
compensatórios, que deveriam incidir apenas até a data do vencimento das prestações
cobradas (período da normalidade); após, poderiam ser cobrados apenas os juros
moratórios, rebatendo a cumulação de ambos.
Ressalte-se que os juros compensatórios em referência foram
pactuados pelas partes no contrato exequendo, conforme cláusula 3.1, “c” (fls. 35 dos autos
principais), e não se confundem com os juros de mora, que devem ser aplicados apenas no
caso de inadimplência. O Contador respeitou o contratado e indicou de forma clara como
se deu a aplicação dos juros.
Por outro lado, a irresignação do executado acerca de eventual
excesso de execução poderá ser constatada e corrigida pelo Contador, em conformidade ao
determinado na r. decisão agravada.
Assim, não se vislumbra qualquer incorreção na decisão agravada,
que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator